Tribunal: TJDFT
Processo: 0739565-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739565-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Nacional - Cooperativa Central Agravados: Rafael Camilo Nunes Fabricio Augusto da Silva Martins D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0728408-19.2022.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por RAFAEL CAMILO NUNES em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. De início, o exequente afirmou que o valor do débito executado era R$ 17.398,29 (dezessete mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos) referente aos honorários de sucumbência, mais R$ 31.933,19 (trinta e um mil novecentos e trinta e três reais e dezenove centavos) referente às astreintes, acrescido correção monetária e juros de mora. Após impugnação, a Decisão de ID 204712591 firmou um excesso de R$ 1.933,19 no valor das astreintes e condenou a parte exequente ao pagamento de R$ 400 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios. Ainda, intimou as partes, exequente e executada, para o pagamento de suas respectivas obrigações. O exequente promoveu o pagamento honorários advocatícios (R$ 400,00) fixados na Decisão de ID 204712591 (ID 205153143), e o executado permaneceu inerte. No ID 207491193, o exequente requereu a aplicação de multa de 10% e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC sobre o montante total exigível, correspondente a R$ 47.398,29 (honorários de sucumbência + astreintes). É o relatório. Decido. De início, inclua-se FABRICIO AUGUSTO DA SILVA MARTINS - CPF: 505.322.001-87 no polo ativo, uma vez que o requerimento de cumprimento de sentença também é relativo aos honorários sucumbenciais. Ademais, este e. Tribunal possui entendimento no sentido de que as penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC devem incidir sobre astreintes havendo o descumprimento voluntário da obrigação líquida e certa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADES DO ART. 523, § 1o DO CPC. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "1. Muito embora não se desconheça a orientação do Superior Tribunal de Justiça - STJ fixada no Tema 706, de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada", há que se pontuar que se a questão já tiver sido examinada e decidida, e não tiver havido qualquer fato ou argumentação inédito a justificar nova provocação de manifestação do Judiciário, cabível o reconhecimento da preclusão, nos exatos termos em que impõem os arts. 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil - CPC. 2. No caso, as questões referentes à própria fixação da multa cominatória e a razoabilidade do valor fixado já foram examinadas e repelidas em agravo de instrumento antecedente, e a parte não suscita qualquer argumento ou fato novos que justifiquem nova manifestação do Judiciário sobre o mesmo tema, devendo ser reconhecida, nesse caso excepcional, a preclusão. ( )" (Acórdão 1647064, 07324700820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Hipótese em que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o requerido/agravado não trouxe qualquer argumento novo a justificar a redução das astreintes, o que inviabiliza nova discussão. 2. "1. Na executividade das astreintes, é possível o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios previsto no art. 523, §1o, do CPC, em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal. 2. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1690537, 07418660920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1732553, 07072368720238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Assim, acolho o pedido de ID 207491193 para que as penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC sejam aplicadas sobre o valor total executado. Diante do transcurso do prazo para a parte executada efetuar o pagamento da obrigação, intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, com incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Ademais, intime-se o executado para que apresente conta bancária/pix para transferência dos valores depositados pelo exequente no ID 205153143.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64213906), em síntese, que o débito a ser adimplido pela ora recorrente foi quantificado de modo equivocado, o que resultou em montante excessivo. Argumenta que a base de cálculo para a aplicação do percentual da prevista na regra do art. 523, § 1o, do CPC, que diz respeito à multa e aos honorários de advogado, não pode incluir quantia oriunda de astreintes. Acrescenta que o método de cálculo empregado pelo credor resulta em bis in idem, que deve ser evitado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o acolhimento do método de cálculo indicado pela devedora. O recolhimento do valor referente ao preparo recursal está devidamente comprovado (Id. 64226986). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os acréscimos de 10% (dez por cento), como multa, e de 10% (dez por cento), a título de honorários de advogado, ambos previstos na regra do art. 523, § 1o, do CPC, devem ser aplicados sobre o montante de crédito decorrente da aplicação de astreintes no curso do processo. A prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor, enseja a aplicação da multa de 10% (dez por cento), além da condenação ao pagamento de honorários de advogado, nos termos da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC. A obrigação a que se refere a regra aludida é a constituída por meio de sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Assim, trata-se de decorrência direta da eficácia condenatória da sentença. A multa cominatória, ou astreinte, reveste-se de caráter persuasivo e serve como meio para evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta por meio de decisão judicial, de acordo com a regra do art. 537, e parágrafos, do CPC. Nesse contexto o crédito decorrente de astreinte surge a partir do descumprimento de obrigação de fazer, em regra, mas não se trata de decorrência direta de eficácia condenatória produzida pela própria sentença. Assim, eventual crédito oriundo de astreinte não tem origem na eficácia condenatória emanada da sentença. Por essa razão o cálculo dos acréscimos previstos na regra antevista no art. 523, caput, do CPC devem levar em consideração apenas o montante da obrigação principal constituída por meio da sentença a ser cumprida. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO. DÉBITO. PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. ART. 6o DA LINDB. CARÁTER CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca da tese ventilada no recurso especial (arts. 9o, 369, 371, 494, 502, 503, 505, 507, 508, 523 e 525, § 6o, do CPC/2015) acarreta falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ. 4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. 5. Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional. 6. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida. 7. Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação. 8. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. 10. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. As conclusões do acórdão recorrido sobre a ocorrência da coisa julgada formal e material, e os critérios sopesados para a fixação dos honorários advocatícios, não podem ser revistos por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Conforme Jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.451.023/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o Juízo singular determinou a inclusão do crédito referente às astreintes na base de cálculo para a aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Atente-se, a esse respeito, ao seguinte excerto da decisão impugnada: “No ID 207491193, o exequente requereu a aplicação de multa de 10% e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC sobre o montante total exigível, correspondente a R$ 47.398,29 (honorários de sucumbência + astreintes). É o relatório. Decido. (...) Assim, acolho o pedido de ID 207491193 para que as penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC sejam aplicadas sobre o valor total executado. Diante do transcurso do prazo para a parte executada efetuar o pagamento da obrigação, intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, com incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.” O crédito constituído a partir da aplicação de astreintes, no entanto, deve ser exigido sem a aplicação dos acréscimos de 10% (dez por cento), como multa, e de 10% (dez por cento), a título de honorários de advogado, ambos previstos na regra do art. 523, § 1o, do CPC, de acordo com a fundamentação exposta acima. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente está demonstrada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o prosseguimento regular do curso do processo pode ensejar dano financeiro indevido à devedora. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator